Tribunal: TJBA
Processo: 8051780-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051780-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO CASTILHO ALVES

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO registrado(a) civilmente como BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL .ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DE CONTRATOS . AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.MEDIDA CAUTELAR . PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, EFETIVIDADE PROCESSUAL E BOA-FÉ PROCESSUAL.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051780-85.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante
LUIZ ALBERTO CASTILHO ALVE
e como agravada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.